Tribunal: TJDFT
Processo: 0709597-50.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. CONTRATO FIRMADO ANTES DA LEI N. 13.786/2018. PERCENTUAL DE 10% DE RETENÇÃO. RAZOABILIDADE. TAXA DE OCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREVISÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. CABIMENTO. TEMA N. 1.002 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença de ID 62845084 que determinou o pagamento em proveito do autor/recorrido da quantia de R$ 14.069,29 (quatorze mil, sessenta e nove reais e vinte e nove centavos).
3. Conforme exposto na inicial, no mês de agosto/2012, as partes firmaram contrato de compra e venda de um lote residencial na cidade de Correntina/BA. Afirma o recorrido ter pago 34 parcelas de R$ 245,56, cada, até que deixou de pagar as demais prestações por ausência de condições financeiras. Relata que solicitou, ao final do ano de 2015, o cancelamento do contrato, mas até a presente data não obteve solução, razão pela qual pede resolução do contrato e a restituição da quantia paga. Em contestação, a recorrente defende a retenção de 25% do valor pago.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que o distrato se deu por iniciativa do recorrido e que se deve aplicar ao caso a retenção de 10% da quantia paga.
5. Nas razões recursais, a recorrente pede a reforma da sentença a fim de majorar o percentual de retenção para 25%, bem como seja reconhecido o direito à indenização pela taxa de ocupação do imóvel e, por fim, que o termo inicial dos juros de mora observe a data do trânsito em julgado.
6. Contrarrazões ao ID 62845096.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se a recorrente faria jus à retenção em percentual de 25%, bem como à alegada taxa de ocupação, assim como se lhe assiste razão quanto ao termo inicial dos juros de mora.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Do percentual de retenção. Alega a recorrente fazer jus à retenção de 25% da quantia paga, eis que tal entendimento já vinha sendo aplicado pelo c. STJ desde o ano de 2012, a despeito de o contrato ter sido firmado antes da vigência da Lei n. 13.786/2018. Sem razão. Isso porque, conforme já mencionado no item n. 9 do acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 58197710), a recorrente não apresentou o instrumento de contrato a fim comprovar o percentual ajustado.
10. Além disso, o contrato foi avençado anteriormente à Lei n. 13.786/2018, somado ao fato de que a norma posta supera o precedente jurisprudencial invocado, de modo que não há falar em retroatividade aos contratos celebrados em período anterior à citada lei. Nesse contexto, o percentual ora bem definido em sentença se mostra razoável e suficiente para cobrir os custos operacionais da recorrente, uma vez que o recorrido deu causa à resolução do contrato.
11. Da taxa de ocupação. A recorrente sustenta que o pagamento da referida taxa se mostra juridicamente lícita por ostentar natureza de perdas e danos, ante a ocupação ilícita do bem móvel. Sem razão. Para além de se mostrar claramente abusiva, não há qualquer prova documental de que o recorrido anuiu a esta cláusula, visto que o contrato não foi apresentado. Além disso, conforme já asseverado, o percentual de retenção fixado em sentença mostra-se suficiente a cobrir os custos administrativos, sobretudo porque a recorrente não fez prova de que a unidade habitacional permanece sem uso até a presente data ou que não teria sido alienada a terceiro. No caso, tendo decorrido 9 anos desde a cessação dos pagamentos, não é crível que a recorrente já não tenha alienado o imóvel a outro comprador.
12. Dos juros de mora. Em razão da tese firmada no Tema n. 1.002/STJ, a recorrente alega que os juros de mora deveriam incidir a partir do trânsito em julgado. Razão assiste à recorrente. Nos termos do Tema n. 1.002 do STJ, para que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado da decisão, faz-se necessária a comprovação de que o promitente comprador deu causa à rescisão. Precedente: Acórdão n. 1921887, 07223782520238070003, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13.9.2024, publicado no DJE: 27.9.2024. No caso, é fato incontroverso, pois confessado pelo recorrido, que este deu causa à resolução do contrato, uma vez que deixou pagar as mensalidades por atravessar dificuldades financeiras.
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada a fim de que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado. Mantidas as demais disposições.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado:
Lei n. 13.786/2018.
Jurisprudências relevantes citadas:
Tema repetitivo n. 1.002 do STJ.
Acórdão n. 1921887, 07223782520238070003, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13.9.2024, publicado no DJE: 27.9.2024.